Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-39.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007707-39.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE - CPF: 032.983.141-02 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO XAVIER MORAES - CPF: 042.074.011-21 (ASSISTENTE), JAIRO FELIPE NUNES - CPF: 037.758.173-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.

ARBITRARIEDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA NA PENA BASILAR
.
IMPROCEDÊNCIA.
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (50,700KG). ART. 42, LEI DE DROGAS.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

3
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

3. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA
.
2.

IMPOSSIBILIDADE. ACONDICIONAMENTO DA DROGA (50 TABLETES)
CARRO PREVIAMENTE PREPARADO PARA SEU TRANSPORTE. PROFISSIONALISMO E SOFISTICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.

4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL NA HIPÓTESE DE MODIFICAÇÃO DA PENA.
INVIABILIDADE. PENA DEFINITIVA READEQUADA EM PATAMAR MENOR QUE 8 ANOS DE RECLUSÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENSIDA
(50,700KG).
ENUNCIADO N° 47

DO TJMT. MANTIDO O REGIME MAIS SEVERO
5
.
PENA DE MULTA REAJUSTADA,
DE OFÍCIO
. ENUNCIADO No 33 TCCR/TJMT. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
CONS
ONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL,
COM MEDIDA
EX OFFICIO
.

1.1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.

1
.2.
A apreensão de relevante quantidade de droga (50,700KGg de maconha) indica maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

2.

Apesar de a legislação não prever frações de aumento ou diminuição em face de atenuantes e agravantes, no cálculo da 2a fase dosimétrica, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este tribunal, é no sentido de que a escolha de fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, sob pena de insubsistência.

3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico.

4.

Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se a pena-base do apelante ainda que modificada, foi fixada acima do mínimo legal, diante de quantidade da droga apreendida. Inteligência do Enunciado no. 47 TCCR/TJMT,
in verbis:
“
A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

5.
Modificada a reprimenda final do apelante deve ser a pena de multa alterada,
de ofício
, em atenção ao disposto no Enunciado no 33 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Santos de Oliveira Arbia Sorete

foi
condenado
pelo
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
à pena
de
8

anos e
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
800 dias-multa
,
pela
prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006)
(ID 159669223).

Irresignado, o apelante postula o
redimensionamento da pena-base
, sob o argumento de que a
quantidade da droga
com fulcro no art. 42 da Lei no 11.343/2006 foi negativada em fração superior à 1/6
sem fundamentação idônea
.

Pretende, ainda,
seja readequada a fração
adotada na aplicação

da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) para
1/6
e, o
reconhecimento
do
tráfico privilegiado
(§2o, do art. 33 da Lei de Drogas), com a consequente alteração do regime de pena, para o
semiaberto
(ID 159669234).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 159669241).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para aplicar a atenuante da
confissão espontânea
(ID 160624169), conforme transcrição do sumário respectivo:

“
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de alteração da fração aplicada para exasperação da pena-base, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida:
Não acolhimento. Peculiaridades do caso concreto (relevante quantidade de entorpecente) que autoriza aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) orientado pelo Superior Tribunal de Justiça - Discricionariedade do magistrado.
Pretensão de readequação da fração da causa atenuante da confissão espontânea
: Viabilidade. Necessidade de fundamentação para aplicação de fração inferior a 1/6 - Orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Pretensão de aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006:
Rejeição. Apelante não preenche os requisitos (cumulativos) do referido artigo - Dedicação a atividades criminosas.
Pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento da pena:
Inviabilidade. Pena fixada em 8 anos de reclusão - Natureza e quantidade da droga que autoriza a fixação de regime mais gravoso.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
” (Destaque original).

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 08.09.2022,
Policiais Rodoviários Federais
, mediante procedimento de rotina, na BR 070, KM 287.0, em Primavera do Leste/MT, abordaram o veículo marca
Renault,
modelo
Oroch
, cor cinza, placa identificadora RAS 4C51/MT, conduzindo por
Santos de Oliveira Arbia Sorete
que transportava
50.700Kg
de
cocaína
dividida em 50 tabletes, localizadas na carroceria do veículo.

Diante desse contexto,
Santos
foi preso em flagrante e denunciado por
transportava consigo,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente com finalidade mercantil.

Após regular trâmite processual,
Santos
foi condenado pelo Juízo singular
à pena
de
8

anos e de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
800 dias-multa
,
pela
prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Em sede recursal, a Defesa pleiteia
redimensionamento da pena-base
, sob o argumento de que a
quantidade da droga
com fulcro no art. 42 da Lei no 11.343/2006 foi negativada em fração superior à 1/6
sem fundamentação idônea
. Pretende, ainda, a
readequação da fração
adotada na aplicação da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) para 1/6 e, o
reconhecimento
do
tráfico privilegiado
(§2o, do art. 33 da Lei de Drogas),
com a consequente alteração do regime de pena,
para o semiaberto.

A autoria e materialidade do crime ressai indene nos autos, tanto, que não foram objetos de recurso pela Defesa, razão pela qual ultrapasso esse ponto e passo a análise das teses aventadas.

1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A Defesa alega que o magistrado valorou negativamente a quantidade
da droga
(art. 42 da Lei de Drogas), mediante
fração desproporcional de aumento
, porque
muito acima do patamar de
1
/6 sobre o mínimo legal
cominado ao delito, a qual entende ser ideal.

Cediço que o
preceito secundário da norma penal violada (art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006)
comina a pena de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, de fato, o Juízo de origem
considerou a
expressiva

quantidade da droga
apreendida, qual seja
50,700Kg
de
cocaína
(art. 42 da Lei no. 11.343/06) exasperando a pena basilar consoante a seguinte fundamentação (ID 159669231):

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade de substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (50.700 kg fracionado em 50 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619”. sic.

Premissas em mesa, segundo a regra inserta no art. 42 da Lei no. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP, e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar
acima da escala mínima prevista em lei
.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“...
Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 632.952/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 15.3.2021). Destaquei.

Na hipótese dos autos, a pena-base foi exasperada em
4 anos
de reclusão, com fundamento na expressiva apreensão de
50,700Kg
de maconha
.

Em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais, trata-se de quantidade
substancialmente relevante
, capaz de atingir um
vultoso
e
quase incalculável número de pessoas
. E justamente por indicar maior desvalor da conduta, traduz reprovabilidade suficientemente
hábil
a justificar o
incremento
da pena na primeira etapa – acréscimo que, inclusive, guarda
proporcionalidade
com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

Ademais, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no
Enunciado no. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Endossando o mesmo raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Câmara Criminal e da Corte Cidadã:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, desde que mediante fundamentação idônea e com base em dados concretos lastreados nas provas dos autos, restringindo-se a retificação por parte da instância
ad quem
apenas aos casos de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou
in casu
, na medida em que a intensidade fática do desvalor conferido à vetorial
depreciada na sentença justifica a exasperação diferenciada levada a efeito pelo juízo
a quo
”.
(
TJMT
- N.U 0003156-20.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

“ 1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. 2. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 3. No caso, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 4 anos e 3 meses, porquanto a expressiva quantidade e na natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido - 30,54kg de cocaína - é circunstância idônea e suficiente para o incremento realizado. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC: 391257 RO 2017/0049947-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

Nesses termos, descabe falar-se em redução da pena-base.

2.

FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EPSONTÂNEA

Na 2a fase dosimétrica, a d. Defesa visou à
modificação
do
quantum

aplicado em razão da
confissão espontânea

para a fração de 1/6.

Vejo que
assiste razão
nesse ponto.

No que toca à segunda fase da dosimetria da pena do na espécie, a sentença limitou-se a atenuar a intermediária em
1 ano de reclusão
diante do reconhecimento da
benesse
da atenuante de confissão espontânea
(
art. 65, III, “d”, do CP)
e sem que houvesse fundamentação concreta para a adoção do
quantum
redutor.

Sobre isso, é assente na jurisprudência do STJ que:

“...
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício”. (STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Assim, evidenciada a ilegalidade, hei por bem, na segunda fase da dosimetria penal readequar a fração adotada pelo sentenciante, em relação à atenuante da confissão espontânea, para de 1/6 porquanto mais adequada na hipótese.

3.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por sua vez, a
aplicação da norma elencada no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
e tampouco integrar organizações criminosas.

Na hipótese dos autos, embora primário, é fácil perceber que o acusado
se dedica a atividades criminosas
. Explico.

O magistrado ao analisar a 3a etapa da pena, assim consignou:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento da droga em tabletes para facilitar o transporte, além de o acusado responder a outra ação penal em que foi condenado como incurso nas sanções do art. 2o da Lei no 12.850/2013; art.148, §2o do Código Penal, por três vezes, em concurso formal de delitos, na forma do art. 70 do CP, e art.129, inciso I do Código Penal, contudo, ainda não transitou em julgado (Autos n. 1000117-50.2021.811.0003 – 7a Vara criminal de Cuiabá/MT).

Desta forma, verificada sua dedicação a atividades criminosas não há como conceder-lhe o benefício”. sic

No caso em tela, o acervo probatório revela que as 50 barras de cocaína fracionadas em tabletes, de fato,
é um dado concreto de que o apelante não é um iniciante no mundo do crime. Afinal, ninguém confia uma carga tão valiosa a “marinheiro de primeira viagem”, senão a uma pessoa de extrema confiança.

Ademais, as drogas
estavam acopladas em uma lateral falsa da carroceira do veículo, modelo
Renault,
modelo
Oroch,
de modo a dissimular o transporte do material ilícito, o que denota a sofisticação na prática delitiva pois, como bem ressaltado pelo sentenciante, demonstra a premeditação para a prática do delito.

A cerca do assunto, segundo depoimento das testemunhas, Policiais Rodoviários Federais,
Leandro Xaviert Moraes, Jairo Felipe Nunes
e Jhon Pivoto,
nas duas fases da persecução penal,
evidencia que, ao verificarem o veículo, notaram que na carroceria do veículo, havia a existência de duas laterais com “pedaços recortados em baixo do ferro que segura a capota”, pois “
recortaram a

parte de plástico que fica na parte de cima que liga o protetor da caçamba
”, onde estava armazenada a droga (ID
159669169/70 e ID 159669230).

Tais declarações foram corroboradas no documento de ID 159669165, subscrito pelo Delegado de Polícia que assim consignou: “
Verifica-se pelos elementos colhidos, em especial do Laudo Pericial no. 210.2.04.2022.010068-01, que o veículo apreendido foi adaptado para transportar drogas em compartimentos secretos e dificultar eventual ação policial
” sic.

Conquanto a defesa sustente que o apelante era é primário e que não se dedica à atividade criminosa, é válido destacar que não é comum, nem mesmo lógico, que seja entregue a qualquer desconhecido ou iniciante na prática criminosa, exorbitante quantidade de substância entorpecente considerada nobre, com elevado valor econômico agregado.

Ademais, o transporte de elevadíssima carga de entorpecentes mediante a promessa do pagamento tal como confessado pelo apelante em sede judicial, com a utilização de veículo previamente preparado para o acondicionamento e transporte da substância ilícita, não se compatibiliza com a atuação de um criminoso amador (
ID 159669230).

Para além disso, é imperioso destacar que o entorpecente estava sendo transportado entre dois municípios – de Primavera do Leste para Rondonópolis/MT, o que por si só já profissionalismo e sofisticação da conduta, aliado ao automóvel que o apelante dirigia que possuía duas laterais falsas destinadas a armazenar o material,
indicando ter sido previamente preparado para esta modalidade de crime
.

Deste modo, a notícia de que o acusado receberia soma em dinheiro para realizar o transporte, o modo de acomodação da droga, em compartimento exclusivamente destinado a esse fim dividida em 50 tabletes, revelam
habitualidade, profissionalismo e sofisticação da sua conduta
, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do redutor.

Ilustrando a matéria, seguem excertos de arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não há manifesta ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com a indicação de dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não somente na quantidade de drogas apreendidas, mas em elementos adicionais referentes à utilização de carro previamente preparado e ao prévio planejamento da viagem para a prática delitiva
(...)”. (AgRg no AREsp 1774111/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF 1a Região, 6a Turma, DJe 31.5.2021). Destaquei.

Por fim, como ressaltado pelo Juiz singular, o apelante responde à Ação Penal no. 1000117-50.2021.811.0003, pela prática dos delitos insculpidos no art. 2o da Lei no 12.850/2013; no art.148, §2o do CP, e no art.129, inciso I do CP, o que reforça o acerto da sentença.

Com essas considerações, afigura-se
inviável
a aplicação do benefício tratado no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE
SANTOS DEOLIVEIRA ARBIA SORETE

Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) - Pena cominada: reclusão de 5 a 15 anos e 500 dias-multa.

Na 1a fase da pena, conservada a valoração negativa da expressiva quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas) no aumento de
4 anos de reclusão
, mantenho a pena basilar no patamar de
9 anos de reclusão.

Na 2a fase da pena, reajustada a pena intermediária na fração de 1/6 como exposto no tópico 2 deste Voto, alcanço o
quantum
de
7 anos e 6 meses de reclusão.

Na 3a fase da pena, inexistente causa especial de diminuição ou de aumento, fixo a
pena

definitiva
em
7 anos e 6 meses de reclusão.

4
. De ofício,
entendo por bem, alterar a pena de multa ora fixada para
750 dias-multa,
em atenção ao disposto no Enunciado no. 33 TCCR/TJMT
, in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

5.

DO REGIME DE PENA

Embora a defesa tenha requerido o abrandamento do regime no caso de readequação da reprimenda, o pedido não deve ser acolhido.

Em atenção ao art. 33, § 2o, “b” e
§3o
, do CP, mantenho o regime
fechado
, haja vista que, malgrado a pena final tenha sido modificada para patamar abaixo de 8 anos de reclusão, em virtude da grande quantidade de droga apreendida, o regime de pena não merece modificação.

É nesse sentido o Enunciado n. 47 do TJMT, segundo o qual: “
A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

6.

DISPOSITIVO

Isto posto, e em
consonância
do parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao apelo

defensiv
o
para modificar a fração adotada pelo sentenciante na aplicação da atenuante da confissão espontânea na 2a fase da pena, para
1/6
e, estabelecer a
reprimenda final
no patamar de
7 anos e 6 meses
de
reclusão,
mantido o regime
fechado
para o cumprimento da pena.

De ofício
,
fixo

o pagamento da pena pecuniária em apenas
750 dias-multa
.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais,
com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023